Tribunal: TJMT
Processo: 1001693-14.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001693-14.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VITOR FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 018.745.121-40 (ADVOGADO), SHEILA MARIZA STELA - CPF: 427.941.101-87 (AGRAVANTE), MORETTO & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 01.853.179/0004-35 (AGRAVADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), FRANCO GIULIANO STELA - CPF: 571.195.031-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DIRETA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA EXECUTADA NO PRAZO DE 6 MESES. PROCURAÇÃO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO COM EFEITO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade e manteve execução fundada em quatro cheques emitidos no primeiro trimestre de 2017, ao fundamento de que teria havido “comparecimento espontâneo” da executada.

II. Questão em discussão

2.
A questão central consiste em saber se, sem citação válida da executada dentro do prazo cambial, pode-se afastar a prescrição direta por (i) citação do coexecutado e/ou (
ii
) juntada de procuração sem poderes especiais e voltada a processo diverso, tida como comparecimento espontâneo.

III. Razões de decidir

3. A execução cambial de cheque submete-se ao prazo prescricional especial e exíguo, contado do término do prazo de apresentação, de modo que ato interruptivo posterior à consumação do prazo não reanima pretensão já extinta,
para o que é
indispensável

que a citação se aperfeiçoe em tempo juridicamente útil.

4. A juntada de procuração sem cláusula específica para receber citação e com limitação expressa para atuação em outros autos não traduz comparecimento espontâneo, pois não estabiliza validamente a relação processual nem supre a falta de citação
, conforme precedentes do STJ
.

5.
A
interrupção da prescrição
de cheque
tem efeito pessoal, produzindo consequências apenas contra o obrigado em relação ao qual se promoveu o ato,
de modo que
a citação do coexecutado não aproveita ao credor para obstar a prescrição em face da
parte
não citada
(art. 60 da Lei do Cheque e art. 71 da LUG)
.

6. A Súmula 106/STJ não incide quando a demora decorre de tentativas infrutíferas de localização do devedor, risco processual inerente ao exequente, que deve diligenciar pela efetivação do ato citatório antes do escoamento do prazo
prescricional
.

7. Reconhecida

a prescrição direta
em relação
à agravante, impõe-se
o acolhimento da
exceção de
pré
-executividade,
com
a extinção parcial do feito em relação a ela,
fixando
honorários
de sucumbência
segundo o princípio da causalidade, ante a necessidade de constituição de defesa para obter o reconhecimento do óbice extintivo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para acolher a exceção de
pré
-executividade, reconhecer a prescrição material direta em relação à agravante, extingui
ndo
a execução quanto a ela (art. 487, II, CPC),
fixando
honorários
sucumbenciais
por causalidade.

Tese de julgamento: “1. A juntada de procuração sem poderes especiais para receber citação e destinada a feito diverso não configura comparecimento espontâneo apto a suprir a ausência de citação. 2. Na execução fundada em cheque, a interrupção da prescrição tem efeito pessoal e depende de ato eficaz em relação ao devedor, sendo
inócua
a citação de coexecutado para afastar a prescrição cambial em face do obrigado não citado no prazo legal. 3. Não se aplica a Súmula 106/STJ quando a demora na citação decorre da não localização do devedor, incumbindo ao credor suportar o ônus de diligenciar por sua efetivação em tempo útil.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 105, 239, §1º, 240, §2º, 487, II, 85, §2º; Lei nº 7.357/1985,
arts
. 33, 59 e 60.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.236.308/RS, 3ª Turma, j. 09/12/2025, DJEN 12/12/2025; STJ, Súmula 106; TJMT, N.U 1027291-04.2025.8.11.0000, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 23/09/2025,
DJe
26/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SHEILA MARIZA STELA
contra decisão proferida pela Dra. Raisa Tavares Pessoa Nicolau Ribeiro, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001902-13.2017.8.11.0033, ajuizada por
MORETTO & CIA LTDA – EPP
em face da Agravante e de
FRANCO GIULIANO STELA
, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela recorrente e, por conseguinte, afastou o reconhecimento da prescrição direta da pretensão executiva fundada em cheques, mantendo hígida a execução (ID. 216957559, na origem).

Em suas razões
(ID.
341629857
)
, a Agravante alega, em síntese, a ocorrência de prescrição direta/material, demonstrando que o prazo prescricional aplicável à execução de cheques é de 06 meses (art. 59, Lei 7.357/85) e que a pretensão material prescreveu nos meses de agosto, setembro e outubro de 2017.

Afirma
, ainda,
que
o Juízo
a quo

incorreu em flagrante erro ao considerar a procuração juntada aos autos em 01/11/2019 como
“
comparecimento espontâneo
”
, uma vez que o documento conferia poderes única e exclusivamente para o processo diverso nº 3817-97.2017.8.11.0033
, pugnando pel
a reforma da decisão para reconhecer a prescrição direta da pretensão executiva, com a extinção do feito em relação a ela (art. 487, II, do CPC) e a condenação aos ônus sucumbenciais.

Sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal com base no art. 1.019, I, do CPC (ID. 341864884).

Informações do Juízo
a quo
no ID.
345800470
.

A Agravada apresentou contrarrazões no ID. 347496860, sustentando que a execução foi proposta tempestivamente e o despacho citatório interrompeu a prescrição, além da efetiva diligência na localização da devedora, pugnando pela manutenção do
decisum
.

Recurso tempestivo e preparado (ID.
341772380
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
SHEILA MARIZA STELA
pretende a reforma da decisão interlocutória para que seja reconhecida a ocorrência de prescrição material (direta) da pretensão executiva, fundada em ausência de citação válida no prazo da Lei Cambial, com a consequente extinção da execução em relação a si e a condenação da
Agravada/E
xequente ao pagamento de honorários.

Após análise mais aprofundada dos autos,
em especial o confronto entre a legislação civil e cambial, constato que
o recurso comporta provimento
, impondo-se a reforma da decisão agravada.
Vejamos.

Constou da decisão agravada
,
no que pertine
:

“(...)

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL originariamente proposta por
MORETTO & CIA LTDA - EPP
em face de
SHEILA MARIZA STELA
e
FRANCO GIULIANO STELA
, devidamente qualificados, visando à satisfação da dívida no valor inicial de R$ 35.224,14 (trinta e cinco mil, duzentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos), representados por 04 (quatro) lâminas de cheques pré-datados para os dias 07/01/2017, 31/01/2017, 28/02/2017 e 04/03/2017, sacados do Banco Bradesco, emitidos pela primeira executada e repassados ao exequente pelo segundo executado, consoante inicial e documentos ao Id. 41709512, fls. 1/37.

A inicial foi recebida ao Id. 41709512, fls. 42/44 determinando a citação dos executados para pagamento.

Citado o executado
Franco Giuliano Stela
(Id. 41709512, f. 53), deixando transcorrer in albis o prazo para pagamento da dívida.

O exequente requereu a expedição de carta precatória para tentativa de citação da primeira executada (Id. 41709512, fls. 56/57).

Ao Id. 41709512, f. 78, a primeira executada habilitou-se no processo efetuando proposta de acordo.

Foi determinada a intimação do exequente para manifestar-se sobre a proposta de acordo (Id. 41709512, f. 83), na qual manifestou-se pela não aceitação da proposta com requerimento de prosseguimento do feito (Id. 41709512, f. 84).

Foi deferido a constrição via
Sisbajud
e
Renajud
da executada (Id. 41709512, fls. 85/86).

Ao Id. 51523945, foi deferida a penhora e avaliação do veículo localizado via
Renajud
.

Na sequência, a parte exequente postulou pela penhora no rosto dos autos da ação de inventário em que a executada possuía créditos a receber e nova constrição via
Sisbajud
(Id. 64358613).

Pedido de penhora deferido ao Id. 64502873 e determinando a expedição de ofício à Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca da Capital do Estado de Mato Grosso para que ocorresse a penhora no rosto dos autos n.º 0008238 - 14.2014.8.11.0041, referente a futura cota parte pertencente à inventariante
Sheila Mariza Stela
, ora executada.

Manifestação ao Id. 68709920, para levantamento dos valores bloqueados via
Sisbajud
ao Id. 66760635, deferido a expedição de alvará ao Id. 131599475.

Remetido os autos ao
Cejusc
para audiência de conciliação (Id. 141799184), a qual restou infrutífera (Id. 182943809).

Na sequência, a primeira executada manejou exceção de
pré
-executividade pugnando pela declaração da prescrição direta/material, com a extinção da ação executiva (Id. 202610454).

Instada a manifestar, a parte exequente apresentou impugnação ao Id. 206149325, refutando os argumentos da executada, sendo julgado improcedente os argumentos aduzidos na objeção de executividade.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Como é cediço, a exceção de
pré
-executividade, embora careça de previsão legal, é pacificamente admitida pela jurisprudência como meio de defesa do executado, tendo cabimento quando veicular temas de ordem pública, portanto, cognoscíveis de ofício pelo juiz, e que prescindam de dilação probatória.

A Exceção de
Pré
-executividade é defesa oposta pelo Executado, como forma preliminar de contraditar e fulminar, no nascedouro, pretensão viciada ou inexistente.

Segundo Maria Helena Diniz, in Dicionário Jurídico, E. Saraiva, 1998, Vol. II, pág. 450, temos que exceção de
pré
-executividade é:

(...) (Maria Helena Diniz, Dicionário Jurídico, E. Saraiva, 1998, Vol. II, pág. 450)

Com efeito, a exceção de
pré
-executividade é cabível quando o vício apontado for flagrante, detectável em decorrência da mera análise superficial do título executivo. Trata-se de via excepcional para o conhecimento de matérias de ordem pública ou de nulidades absolutas que poderiam ser apreciadas de ofício pelo magistrado ou ainda daquelas que não demandem dilação probatória.

O Superior Tribunal de Justiça não diverge deste posicionamento, tanto que em julgamento do recurso especial representativo da controvérsia, com esteio no artigo 543-C do Código de Processo Civil/73, definiu:

(...) (STJ REsp 1110925/SP,
Rel
Min. Teori Albino Zavascki)

Atentando-se a matéria arguida pela parte executada, vê-se que merece ser deliberada em sede de exceção de
pré
-executividade, eis que, afigura-se como sendo matéria de ordem pública, que independe de maior dilação probatória.

2.1. Da Prescrição Direta do Cheque

No tocante à prescrição, verifica-se que a execução foi ajuizada em 03/05/2017, tendo o Juízo proferido, em 31/07/2017, despacho determinando a intimação dos executados para pagamento.

Os títulos executados consistem em
cheques
, cuja disciplina especial se encontra nos arts. 33 e 59 da Lei nº 7.357/1985, sendo que a ação cambial
prescreve em 6 (seis) meses contados do término do prazo de apresentação
. Todavia, a execução foi ajuizada em 03/05/2017 e o despacho que determinou a citação, proferido em 31/07/2017, interrompeu a prescrição e retroagiu à data da propositura, nos termos do art. 240, §1º, do Código de Processo Civil e do art. 202, I, do Código Civil, preservando plenamente a pretensão executiva.

No caso concreto, o credor demonstrou diligência ao longo de toda a tramitação, promovendo atos de localização e impulsionando o processo, motivo pelo qual não se verifica qualquer hiato temporal imputável à sua inércia.

Verifica-se que em relação ao executado
Franco Giuliano Stela
, consta dos autos que a citação ocorreu em 10/10/2017 (Id. 41709512, f. 53), aperfeiçoando-se, portanto, o ato indispensável para que o despacho interruptivo retroagisse à data do ajuizamento, conforme art. 240, §1º, do Código de Processo Civil e art. 202, I, do Código Civil.

Quanto à executada
Sheila Mariza Stela,
embora não conste citação formal, houve comparecimento espontâneo em 01/11/2019
(Id. 41709512,
fl
78), o que, nos termos do art. 239, §1º, do Código de Processo Civil, supre a ausência de citação e produz os mesmos efeitos jurídicos. Assim, também para ela opera-se a interrupção da prescrição, com retroação para a data da propositura da demanda, inexistindo lapso temporal capaz de extinguir a pretensão executória
.

Ressalte-se que a eventual demora na concretização das citações não pode ser imputada ao exequente, sobretudo porque não há nos autos qualquer indicativo de desídia ou inércia processual. Aplica-se, portanto, a Súmula 106 do STJ, segundo a qual (...) (Súmula 106 do STJ).

2.2. Da prescrição intercorrente

Também não prospera a alegação de prescrição intercorrente. A configuração dessa modalidade exige, de forma cumulativa, a suspensão formal do processo, a prévia intimação pessoal do exequente para impulsionar o feito e o decurso do prazo prescricional aplicável ao direito material após essa ciência, conforme prevê o art. 921 do Código de Processo Civil. Ausente qualquer desses pressupostos, a prescrição intercorrente não pode ser reconhecida.

No caso concreto, não há decisão suspendendo o processo, tampouco intimação expressa advertindo o exequente acerca do início da fluência do prazo prescricional em razão de eventual inércia. Ao contrário, observa-se que a parte exequente sempre atendeu aos comandos judiciais, não havendo períodos de paralisação imputáveis à sua desídia. Desse modo, não se configura inércia qualificada capaz de ensejar a extinção do processo, impondo-se o afastamento da prescrição intercorrente.

No mesmo sentido é a jurisprudência, inclusive de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

(...) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10281181520258110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2025)

Dessa forma, não se verifica prescrição direta, intercorrente ou qualquer causa extintiva do crédito. Ao contrário, os autos demonstram movimentação regular, com expedição de mandados, bloqueios e diligências, todos aptos a
afastar a alegação defensiva. O comparecimento espontâneo da executada Sheila afasta, por completo, qualquer tese de prescrição individual.

No que se refere às penhoras realizadas, não se observa irregularidade capaz de justificar sua nulidade. Os atos constritivos foram deferidos no curso da execução, mediante impulsionamento regular do exequente, e encontram amparo no art. 854 e seguintes do Código de Processo Civil.

Eventual discordância quanto à suficiência ou adequação dos valores deve ser discutida nos meios processuais próprios, não sendo matéria passível de análise na via estreita da
pré
-executividade.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito a exceção de
pré
-executividade oposta pela executada e, por consequência, determino o regular prosseguimento da execução, até final e integral satisfação da dívida exequenda
.

Intime-se o exequente para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, dando regular prosseguimento ao feito
.
(...)” (ID.
216957559
, na origem) (
g.n
.)

Como visto
,
restou incontroverso nos autos que o
título executivo em cobrança
se
funda em 04 (quatro) cheques pré-datados para o primeiro trimestre de 2017
, cuja
execução cambial sujeita-se ao rito célere e ao curto prazo extintivo de 06 (seis) meses a contar da expiração do prazo de apresentação, nos moldes do art. 59 da Lei n
.
7.357/1985 (Lei do Cheque).

In
casu
, a
execução foi distribuída de forma tempestiva em 03/05/2017
, enquanto o
despacho ordinatório de citação foi prolatado em 31/07/2017
,
tendo sido citado o
coexecutado
Franco Giuliano Stela
em 10/10/2017, ao passo que o mandado da executada
SHEILA

MARIZA STELA
, ora agravante,
retornou negativo por não localização na mesma data.

Pois bem
.

A partir desse quadro,
tenho que
a tese erigida na decisão agravada
-
de que a prescrição não fluiu em relação à Agravante porque teria havido
“
comparecimento espontâneo
”
em 01/11/2019
-,
não se sustenta diante da realidade
posta nos autos
.

Isso porque o instrumento procuratório juntado na referida data (
ID.
41709512,
p.
79) traz, de forma hialina e taxativa, limitação restritiva de representação, conferindo poderes
para atuação
“
mui especialmente para AUTOS
3817-97.2017.8.11.0033
”
, ou seja, para feito diverso, além do que a procuração para o foro geral não habilita o causídico a receber citação, conforme exceção prevista no art. 105 do CPC,
in
verbis
:

“
Art. 105.
A procuração geral para o foro
, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte,
habilita o advogado a praticar todos os atos do processo
,
exceto receber citação
, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.
”

Frise-se que não se descura que o
art. 239, § 1º, do
CPC
permite que o comparecimento espontâneo supra a ausência de citação.

Contudo, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a juntada de procuração que não outorga poderes específicos para receber citação, nem tampouco é destinada à defesa na lide específica da qual se originou a controvérsia, não configura o comparecimento espontâneo
, conforme se vê:

“(...)
O peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade
.
(...)”
(
STJ.
REsp n. 2.236.308/RS, rel
.
Min
.
Nancy Andrighi,
3ª
Turma,
j.
9/12/2025, DJEN 12/12/2025)
(
g.n
.)

Logo, o ato praticado em 2019 foi juridicamente ineficaz para estabilizar a relação processual nestes autos, só ocorrendo o verdadeiro e único comparecimento da
Agravante
em 30/07/2024 (
ID.
163875962).

Mesmo que assim não o fosse
,
ainda que se admitisse a validade do comparecimento espontâneo em 01/11/2019
- como considerou o Juízo
a quo
-, em verdade
tal
fundamento
não teria o condão de afastar a prescrição material direta, pel
o fato
de que, naquela data,
o prazo prescricional cambial já havia se escoado há mais de dois anos
.

Com efeito, os cheques foram emitidos para o primeiro trimestre de 2017 (janeiro a março)
, de modo que, c
onsiderando o prazo de apresentação de 30 (trinta) dias contados da emissão (art. 33, Lei 7.357/85),
a prescrição da
pretensão executiva de todos eles operou-se integralmente entre os meses de
agosto, setembro e outubro de 2017
.

Assim, entre a consumação da prescrição cambial (
out
ubro de
2017
) e a suposta data de comparecimento espontâneo
considerada pelo Juízo
a quo
(
novembro de
2019) transcorreram aproximadamente 24 (vinte e quatro) meses, lapso temporal superior em
quatro vezes
ao prazo de 6 meses previsto na legislação cambial.

Ness
e contexto
, o ato interruptivo praticado após a consumação da prescrição cambial é absolutamente ineficaz,
pois
não convalida nem retroage para preservar uma pretensão executiva
que
já
estava
extinta
há quase dois anos
(art. 59, Lei 7.357/85 c/c art. 240, §2º, CPC).

Ademais, no âmbito específico dos títulos de crédito, essa exigência é corroborada pela regra de especialidade do art. 60 da Lei n. 7.357/1985
-
Lei do Cheque
e art. 71 do

Decreto n
.
57.
663
/1966
- Lei Uniforme de Genebra
), segundo
a
qual
“
A interrupção da prescrição produz efeito somente contra o obrigado em relação ao qual foi promovido o ato interruptivo
”
.

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO CAMBIAL. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. EFEITOS PERSONALÍSSIMOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Esta Corte Superior possui o entendimento de que, "
ao contrário do que ocorre no regime geral do Código Civil, a interrupção da prescrição cambial só produz efeitos personalíssimos, não prejudicando os demais devedores solidários da relação jurídica

(art. 71 do Decreto n. 57/ 663/66)
" (REsp 1.835.278/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 15/10/2020). 2. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.
(...)
(STJ
.
AgInt
no
AREsp
: 1637713 ES 2019/0382324-3
, rel.
Min
. Raul Araújo
,
j.
19/03/2024, T4
–

4ª Turma
, DJe 22/03/2024)

(
g.n
.)

Por fim, no que concerne aos honorários de sucumbência, uma vez julgada extinta a execução em face da Agravante através de incidente de exceção de
pré
-executividade, é imperiosa a condenação da parte exequente ao
pagamento
, uma vez que o p
rincípio da
c
ausalidade orienta que a Exequente deu causa à instauração do feito e, diante da inércia em providenciar o ato citatório em tempo útil, forçou a parte contrária a constituir advogado para patrocinar sua defesa e reconhecer o lapso fulminante.

Com tais considerações,
entendo que
a decisão agravada merece reforma para alinhar-se à jurisprudência que prestigia o princípio da especialidade das normas cambiais, reconhecendo-se, assim, a prescrição da pretensão executiva em face exclusivamente d
a
Agravante.

Diante d
o exposto,

DOU

PROVIMENTO

ao agravo de instrumento
para
REFORMAR
a decisão agravada,
ACOLHENDO
a exceção de
pré
-executividade e
reconhecendo a ocorrência da prescrição material direta da pretensão executiva em relação à agravante
SHEILA MARIZA STELA
,
determinando sua exclusão do polo passivo da execução n. 0001902-13.2017.8.11.0033, com a consequente extinção do processo em relação a ela, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do
CPC,
devendo a execução prosseguir normalmente contra o coexecutado,
condenando
a Agravada vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa (proveito econômico obtido com a exclusão), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026